Tribunal: TJDFT
Processo: 0713783-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte recorrente por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto às questões de mérito, já que repete argumentos sobre os danos materiais causados na pintura do imóvel locado. Não há que se falar em obscuridade, contradição ou omissão, pois o acórdão enfrentou o mérito da discussão ao entender que para exigir indenização pelos gastos com pintura, a recorrente deveria ter comprovado documentalmente o estado antes e depois da locação, não sendo o caso dos autos. Assim, em que pese constar no laudo de vistoria que o imóvel foi entregue com cômodos e paredes pintados, não é possível concluir que estava com pintura nova.

3. Esclareça-se, ainda, que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão

4. A omissão atacada via embargos de declaração é revelada pela falta de apreciação de questão ou ponto relevante sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, e não quanto ao julgado, no entender da parte, está divergente do seu entendimento.

5. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados, não se prestando, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.

6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.